Tribunal: STF
Processo: RE 1176128
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 84):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EXTRAÇÃO MINERAL SEM LICENÇA. PRESCRIÇÃO. 



    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ato ilícito civil (RE 669.069, STF).



    2. Sentença de improcedência mantida. Apelação improvida”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 88), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO sustenta que o acórdão recorrido, ao reconhecer a sujeição do ilícito civil ao instituto da prescrição, violou “ao artigo 37, § 5º, da Constituição da República, no que concerne à imprescritibilidade do ressarcimento por ilícito de natureza administrativa, criminal e ambiental; e, no mérito propriamente dito, ofensa aos artigo 20, inciso IX, e ao artigo 176 e 225 da Constituição da República” (Vol. 88, fl. 2).



    Afirma não se aplicar, ao caso, a prescrição quinquenal, uma vez que em conformidade com o art. 37, §5º, da CF/1988, o ressarcimento ao erário é imprescritível. Requer, para tanto, que “o Supremo Tribunal Federal realize novo distinguishing e, com base na posição firmada ainda no julgamento do Tema nº 666, reconheça que o ressarcimento decorrente da usurpação mineral, por apresentar natureza de ilícito de direito público (ilícito administrativo, criminal e ambiental), é também imprescritível” (Vol. 88, fl. 8).



    Quanto ao mérito da causa, afirma que (Vol. 88, fl. 4):



     “[...] a discussão se trava, pontualmente, sobre o déficit de proteção imposto pelo acórdão recorrido aos imperativos de tutela do patrimônio mineral brasileiro, densificados pelo artigo 20, inciso IX, e pelos artigos 176 e 225 da Constituição da República. Ao negar o reembolso do mineral usurpado, já que inviável a restituição de minério depois de explorado, o acórdão recorrido impôs um esvaziamento dos parâmetros de proteção estabelecidos pela Constituição Federal ao patrimônio mineral brasileiro. Incidiu, com isso, na proibição de proteção deficiente (Untermaßverbot) – sabidamente vedada pelo ordenamento jurídico. A repercussão geral dessa questão constitucional é também evidente” (Vol. 88, fl. 4).



    Ao final, requer seja provido o presente recurso “para reformar o acórdão recorrido, a fim de assegurar a plena e correta vigência das normas constitucionais ofendidas e, mediatamente, (…) declarar a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento por usurpação mineral e, por consequência, condenar a empresa ré ao ressarcimento integral do dano, na forma como deduzido na petição inicial da União, consoante as razões expendidas” (Vol. 88, fl. 12). 



    Admitido o RE na origem (Vol. 90), em 7 de dezembro de 2018 determinei o retorno dos autos para observância do Tema 999 da repercussão geral - Imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano ambiental (Vol. 93).



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do referido leading case e manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 285):



    “RETRATAÇÃO. AMBIENTAL. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MINÉRIOS. INDENIZAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. TEMA 999 DO STF. 'DISTINGUISHING'. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Concluído em 17/4/20, o julgamento do STF proferido no âmbito do Recurso Extraordinário 654.833, relator Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese da imprescritibilidade da pretensão pela reparação civil de dano ambiental. Consultando o inteiro teor do RE 654833, percebe-se que aquele contexto fático englobava extração irregular de madeira em área de floresta sob usufruto indígena (nos longínquos anos de 1981 a 1987). No voto-condutor do precedente vinculante, o relator, eminente Min. Alexandre de Moraes, assim delimitou o núcleo jurídico ambiental da referida lide: (...) Veja-se que, no caso dos autos, entre os anos de 1981 e 1987, os recorrentes retiraram ilegalmente grande quantidade de árvores da Terra Indígena Kampa do Rio Amônea. O desmatamento causou prejuízo irremediável para a Comunidade Indígena que vive no local. Sabe-se que a relação entre o indígena e o meio ambiente é interligada, de modo que a devastação ambiental afeta diretamente a comunidade. Sobre essa interdependência, cumpre citar trecho do julgado da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso do Povo Indígena Kichwa de Sarayaku. No caso, o Estado do Equador havia permitido a extração de petróleo no território da comunidade, sem sua prévia autorização.(...) 



    2. Percebe-se, então, que o dano ambiental lá analisado gerou uma necessidade de reparação 'pura' do meio ambiente, ou seja, em sua globalidade, funcionalidade e, mais, em sua "simbiose" indígena. 



    3. Todavia, no caso dos autos, a demanda movida pela União tem outro 'espírito', outra 'cor', qual seja, a patrimonial (em sua "excelência capitalista" de indenização monetária por um recurso produtivo ilicitamente apropriado). Embora possam as duas reparações 'desaguar' num ponto comum - indenização monetária - os caminhos e forças motoras são fortemente diversas. Esse é o nó górdio do presente 'distinguishing". De fato, naquela lide, o dinheiro é a última, a residual, a 'triste e simbólica' forma de reparação (indireta e difusa). Nesta demanda, o dinheiro é a primeira, a prestigiada, a 'mercadológica' forma de compensação (direta e concentrada). 



    4. Sem julgar a opção política-constitucional da CF de 1988 e, muito menos, a visão doutrinária internacional, fato é que o recurso mineral, no Brasil, é uma propriedade privada, no caso, da União: Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. (...). Ou seja, o minério fora destacado do 'solo', do 'planeta' e colocado no 'mercado'. Ao se fazer tal 'cirurgia capitalista interventiva', nosso poder constituinte originário, por seus presentantes e através de seus representantes eleitos, 'batizou' tal propriedade tendo por 'madrinha' a prescrição. 



    5. Não é possível emprestar o mesmo tratamento protetivo do Tema 999 do STF a uma demanda essencialmente patrimonial. Muito já se afirmara na doutrina e na jurisprudência que a regra, a 'benção' do sistema constitucional-civil é a prescrição. "As riquezas precisam circular, o mercado precisa girar e o capital, concentrar. O simples passar do tempo não pode agredir esse dogma". 



    6. Deixa-se de se proceder ao juízo de retratação, quanto ao Tema nº 999, com fundamento na distinção entre a questão julgada neste processo e a apreciada pelo STF”.



    Em novo juízo de admissibilidade, o Juízo local determinou o retorno dos autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 301).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do recurso, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito. 



    O presente caso trata de Ação Civil Pública ajuizada pela UNIÃO em face de J. RUBENS BENÍCIO & CIA LTDA, em que a autora requer o ressarcimento decorrente de extração mineral promovida pela parte ré sem a devida autorização. 



    O Tribunal de origem afastou a aplicação da tese fixada no Tema 999/RG pelos seguintes fundamentos (Vol. 286, fl. 1):



    “Concluído em 17/4/20, o julgamento do STF proferido no âmbito do Recurso Extraordinário 654.833, relator Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese — controversa, como é sabido na doutrina — da imprescritibilidade da pretensão pela reparação civil de dano ambiental.



    Consultando o inteiro teor do RE 654833, percebe-se que aquele contexto fático englobava extração irregular de madeira em área de floresta sob usufruto indígena (nos longínquos anos de 1981 a 1987).



    No voto-condutor do precedente vinculante, o relator, eminente Min. Alexandre de Moraes, assim delimitou o núcleo jurídico ambiental da referida lide - grifos meus:



    (...) Veja-se que, no caso dos autos, entre os anos de 1981 e 1987, os recorrentes retiraram ilegalmente grande quantidade de árvores da Terra Indígena Kampa do Rio Amônea. O desmatamento causou prejuízo irremediável para a Comunidade Indígena que vive no local. Sabe-se que a relação entre o indígena e o meio ambiente é interligada, de modo que a devastação ambiental afeta diretamente a comunidade. Sobre essa interdependência, cumpre citar trecho do julgado da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso do Povo Indígena Kichwa de Sarayaku. No caso, o Estado do Equador havia permitido a extração de petróleo no território da comunidade, sem sua prévia autorização.(...)



    Percebe-se, então, que o dano ambiental lá analisado gerou uma necessidade de reparação 'pura' do meio ambiente, ou seja, em sua globalidade, funcionalidade e, mais, em sua "simbiose" indígena. Todavia, no caso dos autos, a demanda movida pela União tem outro 'espírito', outra 'cor', qual seja, a patrimonial (em sua "excelência capitalista" de indenização monetária por um recurso produtivo ilicitamente apropriado). 



    Embora possam as duas reparações 'desaguar' num ponto comum - indenização monetária - os caminhos e forças motoras são fortemente diversas. ESSE É O NÓ GÓRDIO DO PRESENTE 'DISTINGUISHING". De fato, naquela lide, o dinheiro é a última, a residual, a 'triste e simbólica' forma de reparação (indireta e difusa). 



    Nesta demanda, o dinheiro é a primeira, a prestigiada, a 'mercadológica' forma de compensação (direta e concentrada). Sem julgar a opção política-constitucional da CF de 1988 e, muito menos, a visão doutrinária internacional, fato é que o recurso mineral, no Brasil, é uma propriedade privada, no caso, da União:



    Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. (...)



    Ou seja, o minério fora destacado do 'solo', do 'planeta' e colocado no 'mercado'. Ao se fazer tal 'cirurgia capitalista interventiva', nosso poder constituinte originário, por seus presentantes e através de seus representantes eleitos, 'batizou' a propriedade tendo por 'madrinha' a prescrição.



    Entendo não ser possível o empréstimo do mesmo tratamento protetivo forjado no Tema 999 do STF a uma demanda essencialmente patrimonial. Muito já se afirmara na doutrina e na jurisprudência que a regra, a 'benção' do sistema constitucional-civil é a prescrição. "As riquezas precisam circular, o mercado precisa girar e o capital, concentrar. O simples passar do tempo não pode agredir esse dogma"



    Dados tais contornos fático-jurídicos, voto por, em juízo de retratação, manter o acórdão da Turma, determinando o retorno dos autos à Vice-Presidência deste Tribunal”.



    Assiste razão à recorrente.



    Consta da petição inicial que (Vol. 2, fl. 1):



    “A presente ação tem por finalidade a proteção do patrimônio mineral brasileiro, bem de profundo valor estratégico e econômico para o nosso País e para a sua sociedade, cuja exploração pode ser promovida pela iniciativa privada, desde que devidamente autorizada pelo poder público e no interesse nacional (art. 176, § 1º da Constituição Federal). 



    Como será demonstrado, a parte ré desta ação foi flagrada promovendo lavra clandestina de substância mineral denominada areia, sem deter título que lhe autorizasse tal atividade ou mesmo licença ambiental pertinente. 



    As provas em anexo apresentadas demonstrarão o inequívoco dano ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito da parte ré, na medida em que incorporou ilicitamente ao seu patrimônio parcela dos bens minerais de propriedade da União. 



    Assim, tendo vista a irreversibilidade da situação fática, já que o status quo ante não mais pode ser restaurado, uma vez que a matéria prima já foi retirada de seu depósito natural, a União reclama o ressarcimento por valor equivalente à quantidade de substância mineral ilegalmente subtraída, a ser depositado no fundo de que trata da Lei 7.347/85. 



    Nesse contexto, revela-se a significativa importância desta ação, uma vez que acolhida a pretensão deduzida pela União, mas do que deferir-se ressarcimento correspondente ao prejuízo e ao enriquecimento ilícito, estará sendo estabelecida uma clara e explícita mensagem no sentido de inibir a adoção de condutas semelhantes não apenas pela empresa ré, mas também por qualquer outra que pretenda se aventurar na ilegalidade e na usurpação de um patrimônio que pertence a toda sociedade brasileira”.



    Diversamente do apontado pelo Tribunal de origem, a extração clandestina de recursos minerais do leito de rio (sem a adequada autorização da autoridade pública competente), importa não apenas dano patrimonial, mas, principalmente, em dano ao meio ambiente. 



    Conforme informado pela UNIÃO na inicial, a lavra ilegal do minério é irreversível, sendo impossível o retorno ao status quo ante, “uma vez que a matéria prima já foi retirada de seu depósito natural” (Vol. 2, fl. 2).



    Ora, é evidente que a extração desordenada de recursos minerais tem o condão de impactar diretamente no ecossistema, trazendo consequências muitas vezes irreversíveis ao meio ambiente.



    Não se trata, portanto, de mero ilícito civil, de forma que inaplicável, à hipótese destes autos, o entendimento firmado no RE 669.069-RG, Tema 666 da repercussão geral (É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil).



    Inconteste que o presente caso visa à reparação por dano ambiental (por extração clandestina de recursos minerais), tenho que é perfeitamente aplicável a tese fixada por esta CORTE no RE 654.833-RG Tema 999, de minha relatoria, em que esta CORTE fixou tese no sentido de que É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 



    1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade.



    2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.



    3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.



    4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.



    5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.



    6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguir no exame da causa.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente